Tribunal: TJBA
Processo: 0107348-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0107348-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ecossistema Consultoria Ambiental Ltda

Advogado(s)
:
SAMUEL IEGER SUSS, FERNANDO BUENO DE CASTRO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO AMBIENTAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
MÉRITO. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS CONTRATOS POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÕES EXECUTADAS E NÃO PAGAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ente público contra sentença proferida em Ação Constitutiva Negativa c/c Cobrança, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a legalidade da suspensão da execução contratual pela contratada; declarou a rescisão judicial dos Contratos Administrativos 013/2006, 023/2006 e 034/2006, celebrados para elaboração de planos de manejo ambiental no âmbito do PRODETUR; condenou a Administração ao pagamento das etapas executadas e não adimplidas; e fixou indenização por lucros cessantes em favor da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora; (ii) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da Administração; (iii) definir a responsabilidade pela rescisão contratual; (iv) aferir a legalidade da condenação por lucros cessantes e dos critérios de atualização monetária adotados; (v) avaliar a imposição de ressarcimento de custas processuais antecipadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o simples decurso do prazo de vigência dos contratos não afasta o interesse processual da contratada, havendo controvérsia relevante sobre obrigações inadimplidas e responsabilidade pela ruptura contratual.

4. Fica caracterizado o inadimplemento do Apelante, que, embora tenha recebido as etapas contratuais executadas pela Apelada, não realizou os pagamentos devidos, tampouco apresentou justificativas técnicas para recusar as entregas.

5. Aplica-se à situação a exceção do contrato não cumprido (art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993), já que o inadimplemento do Apelante inviabilizou a continuidade da execução contratual.

6. A condenação ao pagamento de lucros cessantes observa os parâmetros legais do art. 402 do Código Civil, sendo proporcional à frustração da expectativa legítima de remuneração pela execução parcial dos contratos, com base de cálculo fixada em 15% sobre o valor remanescente.

7. Os critérios de correção monetária e juros de mora adotados observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, respectivamente.

8. O termo inicial da correção monetária é o vencimento contratual, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

9. O ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela Apelada decorre do princípio da causalidade, sem implicar imposição direta de custas à Fazenda Pública, em conformidade com o regime de isenção legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir da contratada subsiste mesmo após o término do prazo contratual, quando há controvérsia quanto ao inadimplemento e à responsabilidade pela rescisão.

2. A Administração Pública responde por inadimplemento quando deixa de pagar pelas etapas executadas dos contratos, sem justificativa formal ou rejeição técnica das entregas.

3. A cláusula da exceção do contrato não cumprido legitima a suspensão da execução contratual pela contratada diante do inadimplemento da Administração.

4. É devida indenização por lucros cessantes em razão da frustração da receita contratual, sendo legítima a fixação proporcional sobre o valor residual dos contratos.

5. Aplicam-se às condenações contra a Fazenda Pública, o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme fixado pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

6. O ressarcimento de custas processuais antecipadas está em conformidade com o princípio da causalidade e não afronta a isenção da Fazenda

Pública quanto ao pagamento de custas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XV; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0030775-32.2013.8.24.0023, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0107348-16.2010.805.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada a
ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.